Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIDO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequentes em face de decisão que, ao acolher pedido de desconsideração da personalidade jurídica em execução, não fixou honorários advocatícios. Sustentam os agravantes que a ausência de condenação viola entendimento consolidado do STJ, que admite a fixação da verba sucumbencial quando o incidente é julgado procedente ou improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos exequentes quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é acolhido por decisão interlocutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre do art. 85 do CPC/2015, que prevê sua incidência na sentença e em decisões interlocutórias em hipóteses expressamente indicadas.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação de honorários apenas nos casos em que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é rejeitado, como forma de ressarcir quem foi indevidamente chamado a juízo (REsp 1.925.959/SP e REsp 2.072.206/SP).
5. Não há previsão legal ou jurisprudência dominante que autorize a fixação da verba sucumbencial nos casos em que o pedido é acolhido, conforme entendimento reiterado deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando acolhido o pedido no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado.”